Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-23.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001401-23.2018.8.14.0136

APELANTE: SIMONE APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA, DINILSON JOSE DOS SANTOS, MARIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO, ARLEIDES MARTINS DE PAULA, ANDRE WILSON TELES DE SOUZA, BRASIL MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JEOVA GONCALVES DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92) PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE DOLO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, com condenação dos recorrentes à perda de função pública, suspensão de direitos políticos e ressarcimento ao erário por irregularidade na contratação de serviços advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa podem retroagir para beneficiar os apelantes, em especial quanto à necessidade de dolo específico.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

4. A Lei 14.230/2021 trouxe alterações significativas à tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo dolo específico para a condenação.

4. Aplicável a retroatividade da lei mais benéfica aos processos sem o trânsito em julgado, em razão do caráter sancionatório da norma, conforme entendimento da Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

5. Os dispositivos legais que fundamentam a condenação dos Apelantes foram modificados pela Lei nº 14.230/21, resultando na atipicidade de conduta. Inexistindo, ademais, a prática de conduta dolosa atribuída aos Recorrentes, como ressaltou o próprio Ministério Público do Estado do Pará, autor da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações providas. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; Lei 8.429/92 (alterada pela Lei 14.230/2021), art. 10 e art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Tema 1199; STJ, REsp 1.701.967.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial em 23.09.2024, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MÁRIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO E OUTROS contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial da ação de improbidade administrativa, o Ministério Público do Estado do Pará aduziu, em síntese, que entre 01/01/2014 e 14/08/2017, o Município de Canaã dos Carajás, por intermédio dos Réus na condição de gestores do município, Jeová Gonçalves de Andrade (Prefeito), Arleides Martins de Paula (Secretária de Educação), Dinilson José dos Santos (Secretário de Saúde), André Wilson Teles de Souza (Secretário de Educação), Simone Aparecida Souza de Olivera (Secretária de Meio Ambiente) e Ana Cristina Queiroz Pereira (Secretária de Desenvolvimento Social), celebrou diversos contratos com o escritório de advocacia BRASIL MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, administrado pelo advogado MÁRIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO.

Afirmou que todos os contratos teriam sido firmados sem licitação, por inexigibilidade (art. 25 da Lei nº 8.666/93), contudo, os serviços contratados não possuíam natureza singular, tampouco o escritório contratado detinha notoriedade técnica, sendo que, por se tratar de serviço comum de advocacia, poderiam ter sido prestados pelos procuradores municipais pertencentes ao quadro efetivo do Município.

Diante das irregularidades constatadas requereu o reconhecimento da ilegalidade e anulação dos contratos, bem como a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA), com a condenação dos réus ao ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Requereu, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 1.479.127,28 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil, cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

Após a citação dos réus e apresentação de contestações, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

3 – DISPOSITIVO

3.1
- Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos constantes da inicial, e amparado no art. 487, I, do CPC,
EXTINGO
o feito com resolução de mérito. Por conseguinte:

a-

DECLARO

NULOS
de pleno direito os contratos n. 20170012, n. 20170013, n. 20170019, n. 20170020 e n. 20170034.

b- CONDENO SOLIDARIAMENTE
todos os réus, alicerçado no art. 3º, 5º, e 12 da Lei 8.429/92, considerando o disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei 8.666/93, a
RESSARCIREM
aos cofres públicos o importe de
R$ 1.129.905,52 (um milhão cento e vinte e nove mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, correspondente aos valores despendidos pelo ente público que excederam a remuneração média bruta do Procurador Municipal, importância que deverá ser acrescida de correção monetária desde a data do efetivo desembolso pelo ente municipal, além de juros de mora desde a citação (base de cálculo ver item 2.2.5 e 2.2.11).

c- CONDENO
cada um dos réus pela prática dos atos ímprobos previstos nos artigos 10, VIII e art. 11,
caput,
da Lei 8.429/92 c/c art. 12, II e III, do mesmo diploma legal, por conseguinte, de modo proporcional e razoável,
IMPONHO:

c.1 -

À
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
: I -
PERDA
da função pública (observado o
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 - RS (2017/0218204-0 -
STJ
); II -
SUSPENSO DOS DIREITOS POLÍTICOS
pelo prazo de 08 (oito) anos;
MULTA CIVIL
equivalente a 1 (uma) vez o acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, que corresponde a
R$ 1.129.905,52 (um milhão cento e vinte e nove mil novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, que deve ser revertido em favor do Município de Canaã dos Carajás, III -
PROIBIÇO DE CONTRATAR
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 6 (seis) anos.

c.2 -
À
DINILSON JOSÉ DOS SANTOS, ANDRÉ WILSON TELES DE SOUZA e SIMONE APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA e ARLEIDES MARTINS DE PAULA
:
I- PERDA
da função pública (observado o
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.701.967 - RS (2017/0218204-0 -
STJ
); II-
SUSPENSO DOS DIREITOS POLÍTICOS
pelo prazo de 06 (seis) anos; III-
MULTA CIVIL
equivalente a 20 (vinte) vezes a remuneração no cargo que ocupavam ao tempo do fato (R$ 4.200,00), que corresponde a
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
, que deve ser revertido em favor do Município de Canaã dos Carajás;
PROIBIÇO DE CONTRATAR
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 6 (seis) anos.

c.3 - À
BRASIL MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MÁRIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO:

I-
SUSPENSO DOS DIREITOS POLÍTICOS
pelo prazo de 08 (oito) anos (à pessoa física); II-
MULTA CIVIL
equivalente a 1 (uma) vez o acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, que corresponde a
R$ 1.129.905,52 (um milhão cento e vinte e nove mil novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos)
, que deve ser revertido em favor do Município de Canaã dos Carajás para ambos); III-
PROIBIÇO DE CONTRATAR
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 (cinco) anos (para ambos);

d-
Ainda, tendo em vista o julgado,

AREsp:
990810 DF 2016/0255643-4 -
STJ
, que estabeleceu a regra do efeito devolutivo às sentenças de Improbidade,
visando garantir a efetividade desta decisão
,
DECRETO a indisponibilidade
dos bens do patrimônio de todos os réus (rés) e dos seus eventuais espólios, consistentes nos pleitos constantes dos itens ‘b’, ‘c’ e ‘e’, à fl. 42, da inicial,
razão pela qual procedo com o BLOQUEIO SISBAJUD, de imóveis e veículos
, observados os seguintes limites:

1 - Para
JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE
, no valor de
R$ 2.259.811,04 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos),

total da soma do item ‘b’ + multa do item ‘c’ I;

2 - Para
DINILSON JOSÉ DOS SANTOS, ANDRÉ WILSON TELES DE SOUZA e SIMONE APARECIDA SOUZA DE OLIVEIRA e ARLEIDES MARTINS DE PAULA,
no valor de

R$ 1.213.905,52 (um milhão, duzentos e treze mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), total da soma do item ‘b’ + multa do item ‘c’ II;

3 - Para
BRASIL MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS e MÁRIO DE OLIVEIRA BRASIL MONTEIRO,
R$ 2.259.811,04 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos),

total da soma do item ‘b’ + multa do item ‘c’ III;

e- DETERMINO
seja retificada a autuação para excluir do polo passivo, o nome de ANA CRISTINA QUEIRÓZ PEREIRA.

f-
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985, e do REsp. 577.804/RS, de 14.02.2006.

g- PROCEDA
o necessário junto ao site do CNJ, consoante determina o art. 3º da Resolução nº. 44/07 do CNJ.

h-
Após o trânsito em julgado comunique-se o TRE, consoante art. 15, V da CF;

i-
Ficam as partes, desde já, advertidas da regra prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

j-
Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "
a quo
" (art. 1.010, § 3º, do CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE/INTIMEM-SE
a(s) parte(s) contrária(s) para oferecer(m) contrarrazões, no prazo de 15 dias.

l-
Havendo recurso adesivo,
INTIME-SE/INTIMEM-SE
a(s) parte(s) contrária(s) para oferecer(m) contrarrazões.

m-
Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

n-
Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, certifique o suficiente e arquive-se imediatamente com as baixas de praxe.

o-
P.R.I.C.

p-
Nos termos dos Provimentos nºs 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA, servirá esta sentença, por cópia digitalizada, como OFÍCIO, NOTIFICAÇO, MANDADO DE INTIMAÇO.

Após a oposição de embargos de declaração e pedido de revisão do julgado em decorrência as modificações na Lei nº 8.429/92, a sentença foi mantida.

Em razões recursais, os apelantes Mário de Oliveira Brasil Monteiro e Brasil Monteiro Advogados Associados, suscitam questões preliminares relacionadas à aplicação da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), tendo como argumento central a necessidade de aplicar a lei mais benéfica aos réus e a possibilidade de retroação desta lei para benefício dos acusados, em consonância com princípios do Direito Penal e do Direito Administrativo Sancionador.

Destacam a natureza sancionatória das ações de improbidade administrativa, aduzindo que, embora pertençam ao campo do Direito Administrativo, aplicam princípios do Direito Penal e Processual Penal devido ao impacto nos direitos e liberdades individuais dos cidadãos. Citam precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Afirmam que a jurisprudência do STJ enfatiza a necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se a presença do elemento subjetivo dolo, conforme a nova redação da lei. Prosseguem aduzindo que há reconhecimento expresso pelo Juízo de origem acerca da inexistência de conduta dolosa.

Asseveram que, diante das alterações na Lei de Improbidade Administrativa, é necessária, de forma preliminar, uma revisão e adequação da demanda às novas disposições legais, especialmente quando mais benéficas ao réu, ressaltando a importância dos princípios da retroatividade da lei mais benéfica e da legalidade.

Os apelantes alegam que houve cerceamento do direito de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, aduzindo que, em defesa prévia e contestação, houve expressa solicitação para a produção de provas, incluindo a oitiva de testemunhas e realização de perícias, que não foram oportunizadas pelo juízo.

Afirmam que a decisão de julgamento antecipado, baseada exclusivamente nas provas documentais existentes, representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

Sustentam a existência de irregularidade que teria prejudicado ainda mais seu direito de defesa: a ausência de oportunidade para a apresentação de alegações finais antes da prolação da sentença.

No tocante ao mérito, os Recorrentes sustentam que há inconsistências entre os fatos alegados e os documentos apresentados, enfatizando a regularidade dos processos administrativos e das contratações realizadas pelo Município para a prestação de serviços jurídicos pelo escritório de advocacia.

Asseveram que a capacitação técnica e a notória especialização dos profissionais envolvidos são defendidas como fundamentais para a regularidade da contratação, destacando-se a formação, experiência e atuação pregressa dos advogados. Argumentam que a especialização e experiência dos profissionais atestam a singularidade e a essencialidade dos serviços prestados, em contraste com a avaliação do magistrado de primeira instância.

Ressaltam a singularidade do objeto dos contratos firmados, defendendo a regularidade da contratação por inexigibilidade de licitação, bem como a economicidade dos contratos em favor da Municipalidade.

Sustentam a regularidade da formalização das contratações, com a divulgação regular no portal do TCM/PA e que houve a efetiva prestação dos serviços, sendo necessária a remuneração dos profissionais, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Executivo.

Defendem que os valores efetivamente recebidos pelo escritório de advocacia são significativamente inferiores aos danos alegados, questionando a procedência e a possibilidade de haver danos.

Afirmam que não há evidências concretas que comprovem a existência de uma conduta ímproba por parte dos envolvidos, questionando a acusação de improbidade administrativa.

Os apelantes apontam vícios na dosimetria da penalidade aplicada, alegando que não houve uma análise adequada das circunstâncias e das provas apresentadas.

Parte superior do formulário

Jeová Gonçalves de Andrade interpôs apelação, aduzindo, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da renúncia à pretensão formulada na ação, uma vez que o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação requerendo a improcedência.

No mérito, requer a reforma da sentença, ante a inexistência da prática de improbidade administrativa, conforme reconhecido pelo próprio autor da ação.

Arleides Martins de Paula, Simone Aparecida Souza de Oliveira, Dinilson José dos Santos e André Wilson Teles De Souza, apresentaram recurso de apelação, aduzindo a necessidade de reconhecimento da renúncia do Autor, uma vez que o Ministério Público já se manifestou pela improcedência da ação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo provimento dos recursos, ante as modificações legislativas ocorridas com a Lei 14.230/2021, haja vista que a novel legislação passou a exigir a existência de dolo específico, ao passo que a presente demanda é fundamentada no dolo genérico e na culpa.

Ressalta que a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) avançou ainda mais e simplesmente aboliu a exigência de que o serviço advocatício tenha natureza singular para que possa haver a inexigibilidade de licitação, o que contrapõe toda a narrativa descrita na petição inicial.

Coube-me a relatoria por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0801574-34.2018.8.14.0000.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, ratifica a manifestação do
Parquet
de 1º grau, pelo provimento das apelações e improcedência da ação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por violação ao disposto nos artigos 10, VIII e art. 11, caput c/c art. 12, II e III da Lei n.º 8.429/92, ante a alegação de que o Município realizou contratação irregular de escritório de advocacia para prestação de serviços.

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema e o caráter sancionador da Lei de Improbidade Administrativa, a teor do que dispõe o art. 17-D do aludido diploma legal, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 que forem mais benéficas ao réu, aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Os dispositivos legais que fundamentam a condenação dos Apelantes foram modificados pela
Lei nº 14.230/21, resultando na atipicidade de conduta. Inexistindo, ademais, a prática de conduta dolosa atribuída aos Recorrentes, como ressaltou o próprio Ministério Público do Estado do Pará, autor da ação.

Houve, portanto, a configuração do
abolitio criminis,
aplicando-se analogicamente o instituto típico do direito criminal.

Com efeito, deixando de existir a tipicidade de conduta atribuída aos Recorrentes, não há como impor as sanções dela decorrente, ante a atipicidade da conduta e retroatividade da lei mais benéfica. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ODONTÓLOGO MUNICIPAL COM DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSOS – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – PRESIDENTE DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ÁGUA BOA – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 10, I E 11, I DA LEI Nº 8.429/1992 (PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –
ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 11, I – ABOLITIO CRIMINIS – ART. 10, I – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS ARTIGOS 10, I, DA LEI Nº 8. 429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais.
2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 4. O artigo 11, I, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico
. 5. No que diz respeito ao artigo 10, I, da Lei n. 8429/92, verifica-se que não foi demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado. 6. Dessa forma, impõe-se a improcedência da demanda. 7. Recurso provido, sentença reformada.

(TJ-MT 00019850220168110021 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REJEIÇÃO DA INICIAL -
TIPIFICAÇÃO DO ATO PELO ART. 11, I, DA LEI 8.429/92 - REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021 - RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AOS ACUSADOS - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA
- RECURSO DESPROVIDO. -
A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei 8.429/92, sendo aplicável, conforme entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - A posterior supressão do tipo em que se enquadra o ato apontado como ímprobo afasta a possibilidade de condenação dos requeridos.

(TJ-MG - AC: 10000205769482001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO ATRAVÉS DE FRACIONAMENTO DE DESPESA. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ENQUADRAMENTO DO FATO COMO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS INOVAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE. TEMA Nº 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: PRETENSÃO DE AGRAVAMENTO DA CONDUTA COMO HIPÓTESE DE IMPROBIDADE CAUSADORA DE DANO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE LESIVIDADE PRESUMIDA E DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. TESE NÃO ACOLHIDA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO DA RÉ ELIZABETH LOPES MARQUES DA SILVA: FRACIONAMENTO DE DESPESA COM O INTUITO DE FRUSTRAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NO ARTIGO 11 CAPUT E INCISOS I E II DA LEI Nº 8.429/92. EXCLUSÃO DAS REFERIDAS HIPÓTESES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSUNÇÃO A OUTROS TIPOS DE IMPROBIDADE.
SENTENÇA INTEIRAMENTE REFORMADA. 01 - Diferentemente da tese defendida pelo Ministério Público Estadual em seu apelo, a Lei nº 14.230/2021 introduziu expressa previsão acerca da necessidade de efetivo prejuízo ao erário para configuração de ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA, conforme, inclusive, já vinha decidindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça à época. Logo, atualmente, para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/92, exige-se, necessariamente, a comprovação do efetivo dano ao erário. 03 -
Com a retroatividade das inovações legislativas introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa - LIA - houve uma verdadeira exclusão da tipificação do ato de improbidade administrativa, com base nos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, tendo em vista a revogação dos referidos incisos pela Lei nº 14.230/2021. Assim, houve a transformação de um fato típico de improbidade administrativa em fato atípico, ensejando, pois, na extinção da referida hipótese como ato de improbidade. 04 - Ressalte-se que não há mais a possibilidade de enquadrar a conduta do réu em outro tipo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, já que após as inovações legislativas, aplica-se as demandas de Improbidade Administrativa o princípio da correlação entre o pedido, ou seja, entre as sanções qualitativa e quantitativamente postuladas pelo autor e a sentença.
RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO PARQUET. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 00438806220108020001 Maceió, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

Ademais, a impossibilidade de condenação com base em dispositivo legal diverso do indicado na petição inicial decorre da expressa previsão do art. 17, § 10-F, I da Lei n.º 8.429/92:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (grifei).

Desta forma, os recursos devem ser providos para que a ação seja julgada improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO às Apelações,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação
,

nos termos da fundamentação.

Por consequência, fica revogada a decisão que determinou o bloqueio de bens dos Recorrentes.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024